Tribunal: TJBA
Processo: 8060385-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060385-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MICHELE ARAUJO NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

**AA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. CADASTROS RESTRITIVOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
A QUO.
EVENTO DANOSO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. OBEDIÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito acarreta o dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do seu prejuízo, pois o dano é presumido e decorrente da própria existência do ato ilícito.

II – Arbitrada em valor insuficiente, a verba reparatória do dano moral deve ser majorada, a fim de manter o equilíbrio entre o dano e a pecúnia compensatória, razão da reforma parcial da sentença.

III – Nas hipóteses de inexistência de relação jurídica, os juros moratórios da indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV – Descabe a majoração dos honorários de sucumbência, quando arbitrados em conformidade com as regras processuais.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8060385-51.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante/Apelada
MICHELE ARAUJO NASCIMENTO DA SILVA e como
Apelada/Apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA